Tribunal: TJMT
Processo: 1001215-16.2020.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001215-16.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Locação de Móvel, Cabimento]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARCELLO JOSE BEZERRA RAMOS - CPF: 017.078.271-92 (ADVOGADO), SP COMERCIO DE MAQUINAS PARA TERRAPLENAGEM LTDA - CNPJ: 16.671.627/0001-04 (AGRAVANTE), TELMA REZENDE TEIXEIRA - CPF: 396.721.232-72 (AGRAVADO), LUCAS ARRAIS CORREA - CPF: 022.079.211-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1001215-16.2020.8.11.0000

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE BEM MÓVEL – PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE INDEFERIDO NA ORIGEM - AUSÊNCIA DE CONTROVÉRSIA SOBRE A CELEBRAÇÃO DO CONTRATO, DO VALOR AJUSTADO E INADIMPLÊNCIA DA REQUERIDA AGRAVADA
– NOTIFICAÇÃO EM MORA – PROTESTO DO TÍTULO OBJETO DE PARTE DO PAGAMENTO – AUSÊNCIA DE PURGA DA MORA – PRESENÇA DOS REQUISITOS À CONCESSÃO DA REINTEGRAÇÃO NA POSSE DA ESCAVADEIRA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO
.

Comprovada a notificação em mora da requerida e a ausência de pagamento do valor devido a título de locatícios, é circunstância que, somada ao lapso já transcorrido entre a propositura da ação, evidencia perigo de dano à recorrente que, além de não receber os locatícios como pactuado, corre risco de crescente depreciação do bem móvel objeto do contrato de locação firmada entre as partes.

Circunstância fática que autoriza a reintegração de posse do bem móvel (escavadeira) em nome da autora agravante.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
SP Comércio de Máquinas para Terraplanagem Ltda
, contra decisão que indeferiu liminar de reintegração de posse de uma
escavadeira hidráulica sobre esteiras
, modelo 210x2, marca Link Belt, Motor Isuzu, diesel 04 cilindros e potência 157HP, chassi LBX160B5NEHEX1121., em razão do
inadimplemento da requerida,
ora agravada
Telma Rezende Teixeira.

Afirma que o contrato firmado com a agravada é de aluguel e a decisão recorrida negou a liminar com base em jurisprudências que versam sobre compra e venda. Diz que a opção de compra ao final do pactuado não modifica ou desnatura a locação.

Assegura que por se tratar de locação de bem móvel, a inadimplência da agravada de quatro parcelas dos locatícios (três do contrato originário e uma da confissão de dívida), enseja a retomada do bem, nos termos dos artigos 569, IV e 1.228, ambos do código civil.

Destaca o direito de rescindir o contrato de locação e retomada do bem com base no artigo 526 do Código Civil e cláusula 5.1 do pacto firmado.

Anota que o indeferimento da liminar de reintegração de posse acaba por permitir indevidamente à agravada o uso do bem, em evidente prejuízo do fim que se destina decorrente do transcurso do tempo, além de que pode ser facilmente deslocado, porque o equipamento não tem placas e nem documentação de licenciamento como os veículos automotores.

Ressalta, assim, a presença dos requisitos à concessão da liminar de reintegração de posse.

Informa que em demanda análoga, também proposta pela ora agravante em desfavor de outra empresa, mas amparada no mesmo modelo de contrato firmado com a agravada, a liminar de reintegração de posse fora concedida, o que reforça o entendimento da necessidade da concessão da liminar ora postulada.

Postula o provimento do recurso a fim de que seja deferida a reintegração de posse sobre o maquinário.

Sem contraminuta por força da não angularização processual na origem (certidão ID 55771480).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

A controvérsia em exame está em saber se é caso de reforma da decisão que na Ação de Rescisão de Contrato c/c perdas e danos e reintegração de posse movida pela
agravante SP Máquinas
em desfavor de
Telma Reende Teixeira e Bruno Henrique Alves Neto
,
indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela
a fim de obter a reintegração de posse sobre o bem objeto de contrato de locação com opção de compra 40/2016, a saber, escavadeira hidráulica sobre esteiras, modelo 210x2, marca Link Belt, Motor Isuzu, diesel 04 cilindros e potência 157HP, chassi LBX160B5NEHEX1121(ID 31828478).

Em síntese, a agravante pretende a retomada do bem móvel (escavadeira) com base na rescisão do contrato de locação em razão da inadimplência atribuída aos agravados, objeto da ação que tramita junto a 4ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande-MT.

Das provas, observa-se que em 24-8-2016, as partes firmaram Contrato Particular de Locação nº 40/2016, cujo objeto é uma Escavadeira Hidráulica sobre Esteiras Marca Link-Belt, Modelo 160x2, Motor Isuzu, diesel 04 cilindros e potência 120HP, co prazo de um ano (24-7-2018), pelo valor total de R$424.034,00, dos quais uma entrada de R$40.000,00, um veículo
VolksWagem Amarok por R$63.000,00, e
mais 23 parcelas de R$13.958,00
a serem pagas com cheques do banco Bradesco, agencia 0851-6, conta corrente 550911-4 em nome da Locatária ora agravada Telma no total de R$321.034,00.

Observa-se, ainda, que em razão do inadimplemento da agravada acerca das parcelas de parcelas 24/09/2017, juros em 24/12/2017, e duas parcelas vencidas em 24/01/2018 e 24/04/2018, foi firmada confissão de dívida, na qual a agravada Telma se comprometeu a pagar o débito em 4 parcelas de R$6.590,00 nos meses de 18/06/2018 até 18/09/2018, além da entrada de R$6.590,00, no total da Confissão de Dívida de R$32.950,00.

Nota-se, portanto, que a
agravante SP Comércio de Máquinas
busca a reintegração na posse da Escavadeira, em razão da inadimplência da agravada Telma tanto do contrato principal,
referente a três parcelas de R$13.958,00, vencidas em 24-6-2018 24/07/2018 e 24/08/2018
, bem assim da parcela
de confissão de dívida de R$6.590,00 e R$421,00
em custas de protesto, conforme planilha (ID 31828482).

Da análise dos documentos que instruem o presente

recurso, bem assim do processo na origem, observa-se que
as obrigações assumidas pela agravada não são cumpridas há mais de dois anos, porque deixou de realizar o pagamento dos alugueres mensais, cuja inadimplência ao que consta, é incontroversa.

Extrai-se o comprovante de envio de notificação extrajudicial em que
a agravada Telma foi regularmente constituída em mora em 29-08-2018

(ID 25077710 na origem), bem assim o cheque nº 000151,
emitido em 24-7-2018, no valor de R$13.958,00
, foi protestado junto ao Cartório do único Ofício de São Felix do Xingu-PA (ID 25077709 – na origem).

Logo, os documentos evidenciam de fato o direito da requerente e, consequentemente, demonstram o perigo de dano à empresa demandante, notadamente porque o bem tutelado é móvel pode ser deslocado facilmente, o que dificulta até mesmo localização física e acentua os prejuízos da recorrente que, além de não receber pela locação, não consegue ter acesso a posse física da Escavadeira.

Sabe-se que a tutela de urgência visa impedir a consumação ou agravamento do dano. Procura-se, assim, reduzir o prejuízo ou impedir que a decisão final seja ineficaz, cuja essência para concessão da tutela de urgência é a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (fumus boni juris e periculum in mora).

Como já bem delineado, os documentos evidenciam a inadimplência do contrato firmado entre as partes e, por consequência a presença dos requisitos necessários à concessão da medida postulada.

Nesse sentido, em caso análogo, cuja reintegração de posse recaiu sobre Retroescavadeiras:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCAÇÃO DE MÓVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PEDIDO DE CONCESSÃO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. MATÉRIA AINDA NÃO DECIDIDA EM PRIMEIRO GRAU. RECURSO NÃO CONHECIDO NESSA PARTE, COM OBSERVAÇÃO. Considerando que o tema pertinente à concessão da gratuidade da justiça não foi objeto de análise em primeiro grau, não pode ser conhecido, sob pena de supressão de um grau de jurisdição. Entretanto, em prol de garantia de acesso à Justiça, será enfrentado o inconformismo deduzido no recurso, porém, se negado, responderá pelo preparo.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCAÇÃO DE MÓVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CONCESSÃO DE TUTELA ANTECIPADA, EM RAZÃO DE INADIMPLÊNCIA. PRETENSÃO DA AGRAVANTE DE SUSPENSÃO DA TUTELA LIMINAR CONCEDIDA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO NESSA PARTE. Justifica-se, no caso, a manutenção do deferimento tutela antecipada, pois necessária se tornou para evitar a situação de risco de dano irreparável ou de difícil reparação decorrente do inadimplemento contratual. Assim, impõe-se o prevalecimento da autorização para reintegração de posse dos bens locados.”
(TJSP;

Agravo de Instrumento 2275643-82.2019.8.26.0000; Relator (a): Adilson de Araujo; Órgão Julgador: 31ª Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 20ª Vara Cível; Data do Julgamento: 04/02/2020; Data de Registro: 04/02/2020) (grifei)

Posto isso,
dá-se provimento ao recurso interposto por SP Comércio de Máquinas para Terraplanagem Ltda
., a fim de deferir a reintegração de posse sobre o bem objeto do contrato de locação firmado entre as partes, a saber: escavadeira hidráulica sobre esteiras, modelo 210x2, marca Link Belt, Motor Isuzu, diesel 04 cilindros e potência 157HP, chassi LBX160B5NEHEX1121(ID 31828478).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2020